Tribunal: TJPA
Processo: 0004760-75.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004760-75.2019.8.14.0061

APELANTE: RIVELTON LIMA CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. IMPROVIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE 2/3. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na sentença, o juízo de primeiro grau, ao concluir que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas (ter em depósito), previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, o fez com base na quantidade de drogas encontrada no interior da residência do acusado, que somada àquela encontrada com ele, no momento da busca pesoal, totalizaram 70 (setenta) gramas de “maconha”, acondicionadas em 15 (quinze) invólucros. Além disso, o juízo levou em consideração os apetrechos ali encontrados e apreendidos, que são típicos da traficância, quais sejam, um balança de precisão e punhal de lâmina de aproximadamente vinte centímetros.

2. No que tange aos depoimentos dos policiais em juízo, embora a defesa alegue que a sentença se baseou unicamente neste meio de prova para condenar o apelante, pelos argumentos expostos linhas acima, verifica-se que isso não é verdade.

Ademais, é sólida a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos policiais se revestem de valor probatório, com idoneidade suficiente para embasar uma condenação, principalmente quando em harmonia com os demais elementos de provas. O que ocorreu no caso.

3. Em relação à atenuante da confissão, analisando os autos, especificamente o depoimento do apelante, na audiência realizada em 31/10/2019 (ID-13245111; 13245112), consta-se que em nenhum momento o acusado confessou ser traficante de drogas, mas apenas que seria “consumidor”, isto é, usuário de drogas. Portanto, o juízo de primeiro grau andou bem em não reconhecer a atenuante em comento.

4. Segundo entendimento das Cortes Superiores, para aplicação da causa de diminuição de pena,
prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/04,
em patamar inferior a 2/3, é necessário que a decisão seja fundamentada de forma concreta, o que não ocorreu no caso.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de 202__.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ______________________

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0004760-75.2019.8.14.0061

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ-PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE:
RIVELTON LIMA CARVALHO

ADVOGADO: WILLIBALD QUINTANILHA BIBAS NETTO - OAB/PA Nº 17.699

ADVOGADO: BRENDO MOURA CUNHA – OAB/PA Nº 20.960

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RIVELTON LIMA CARVALHO,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí, que o condenou à pena de

05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”, previsto no art. 33,
caput
, da lei 11.343/2006.

Narra a denúncia que, no dia 31/05/2019, por volta das 17h30, o apelante foi preso em flagrante pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Na data e horário referidos, próximo a sua residência, policiais militares abordaram o apelante

e procederam à busca pessoal, encontrando com ele 02 (duas) embalagens contendo substância semelhante à “maconha”.

Em seguida, considerando as várias denúncias existentes sobre o tráfico de drogas naquela localidade, os policiais militares se dirigiram à casa do apelante e lá encontraram sobre uma cômoda 13 (treze) embalagens da mesma substância acima referida, uma balança de precisão e um punhal com lâmina de aproximadamente 20 (vinte) centímetros, conforme descrito no auto de apresentação e apreensão (ID-13245101).

Segundo o Laudo de Constatação Definitivo de Natureza e Quantidade de Substância Entorpecente

(ID-13245102), a substância encontrada com o apelante e em sua residência, trata-se de
canabis sativa,
conhecida vulgarmente como “maconha”, pesando 70 (setenta) gramas.

Em sede policial, o apelante narrou que a substância seria para consumo próprio e a balança seria para verificar se a quantidade da droga correspondia àquela que lhe fora vendida.

Ofertada e recebida a denúncia, e após regular instrução processual, o juízo de primeiro grau julgou procedentes os fatos descritos na denúncia, condenando o réu, nas sanções ao norte descritas.

Inconformado com a sentença prolatada, por meio de sua defesa,
o réu interpôs a presente apelação.

Em suas razões recursais, a defesa requer a desclassificação da conduta delitiva fixada na sentença, qual seja, crime de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, para aquele previsto art. 28, caput, do mesmo diploma legal, vale dizer, “tiver em depósito” para consumo pessoal.

Nessa linha, assevera que não subsistiriam elementos de provas suficientes para ensejar uma condenação por tráfico de drogas, haja vista que o apelante, no momento da busca pessoal realizada pelos policiais, carregava consigo pequena quantidade de drogas, que seria para consumo próprio. E, na ocasião, nenhuma quantidade em dinheiro, que pudesse demonstrar a finalidade mercantil, foi encontrada. Além disso, as 70 (setenta) gramas de “maconha”, que foram

encontradas na sua residência, não seria quantidade suficiente para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes na modalidade “ter em depósito”.

Outrossim, a defesa aduz que os depoimentos dos policiais em juízo não seriam dotados de carga probatória capaz de fundamentar a decisão do juízo de primeiro grau. Principalmente porque o juízo sentenciante, ao realizar a subsunção do fato ao tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06, o teria feito tendo como sustentáculo apenas a prova testemunhal dos agentes públicos.

Subsidiariamente, a defesa requer a aplicação da atenuante da confissão e da causa especial de diminuição da pena em seu grau máximo, isto é, 2/3 (dois terços), prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Por fim,

pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID-13245119).

Nesta instância, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça. O Procurador de Justiça,
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu improvimento (ID-13876067).

É o relatório.

À revisão.

Belém, ___ de ______________ de 202___.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada nos autos, sobretudo pelo Laudo de Constatação Definitivo de Natureza e Quantidade de Substância Entorpecente (ID-13245102).

Dessa forma, não havendo preliminares a serem analisadas, passo à análise do mérito.

1) DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA

Em relação à desclassificação da conduta delitiva, a defesa sustenta que o arcabouço fático probatório aponta para a subsunção dos fatos à conduta típica da norma penal do art. 28 da Lei 11.343/06. A presente tese não merece prosperar pelos motivos que passo a expor.

Na sentença, o juízo de primeiro grau, ao concluir que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas (ter em depósito), previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, o fez com base na quantidade de drogas encontrada no interior da residência do acusado, que somada àquela encontrada com ele, no momento da busca pessoal, totalizaram 70 (setenta) gramas de “maconha”, acondicionadas em 15 (quinze) invólucros. Além disso, o juízo levou em consideração os apetrechos ali encontrados e apreendidos, que são típicos da traficância, quais sejam, uma balança de precisão e punhal de lâmina de aproximadamente vinte centímetros.

Merece transcrição o trecho da sentença para melhor esclarecimento,
verbis:

[..] porque a análise das provas e fatos contidos na presente ação penal atesta que a própria situação de flagrância, notadamente a quantidade da droga apreendida e a forma de condicionamento, vale dizer, 70 gramas de maconha e uma balança pequena, além de uma lâmina de 20 cm, são provas robustas de que eram destinados ao comércio ilícitos de drogas.

Nessa linha, a quantidade e acondicionamento da droga, juntamente com os apetrechos apreendidos, de fato, revelam a finalidade mercantil do entorpecente.

No que tange aos depoimentos dos policiais em juízo, embora a defesa alegue que a sentença se baseou unicamente neste meio de prova para condenar o apelante, pelos argumentos expostos linhas acima, verifica-se que isso não é verdade. Ademais, é sólida a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos policiais se revestem de valor probatório, com idoneidade suficiente para embasar uma condenação, principalmente quando em harmonia com os demais elementos de provas, vejamos:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SUBMISSÃO AO COLEGIADO. ESVAZIAMENTO DA ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REVALORAÇÃO DE PROVAS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ NO CASO CONCRETO. PARCERIA ENTRE OS RÉUS PARA O COMETIMENTO DO DELITO DO ART. 297 DO CP CONFIGURADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

5. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"
(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.284.579/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

No caso em análise, as declarações dos policiais em juízo foram convergentes com as demais provas constantes dos autos. Portanto, revestem-se de eficácia probatória, dotadas de presunção de veracidade. Ademais, o apelante não trouxe aos autos nenhuma prova que maculasse a conduta dos policiais ou causasse descréditos a seus depoimentos.

Portanto, não há se falar em fragilidade probatória para a subsunção dos fatos ao tipo penal “ter em depósito”, previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/06, haja vista que a decisão do juízo de primeiro grau baseou-se em acervo probatório suficientemente robusto.

Sendo assim, pelos argumentos esposados, mantenho a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”, previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/06.

2) DOSIMETRIA.

2ª FASE – ATENUANTE DA CONFISSÃO

Inicialmente, vale lembrar que o juízo de primeiro grau fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

A defesa requer o redimensionamento da pena, asseverando que o juízo sentenciante, ao fixar a pena, deixou de reconhecer a atenuante da confissão, na segunda fase da dosimetria, bem como aplicou a causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em seu patamar mínimo, isto é, 1/6 (um sexto) sem a devida fundamentação.

Assim sendo, passo a analisar cada um dos pontos ventilados pela defesa do apelante.

Em relação à atenuante da confissão, analisando os autos, especificamente o depoimento do apelante, na audiência realizada em 31/10/2019 (ID-13245111 e ID 13245112), constatei que em nenhum momento o acusado confessou ser traficante de drogas, mas apenas que seria “consumidor”, isto é, usuário de drogas. Portanto, o juízo de primeiro grau andou bem em não reconhecer a atenuante em comento.

Dessa forma, não merece acolhida a tese da defesa nesse ponto. Portanto, na segunda fase da dosimetria, mantenho a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

3) DOSIMETRIA. 3ª FASE-CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA

No que tange à causa de diminuição mencionada acima, o juízo de primeiro grau ao aplicá-la o fez da seguinte forma, vejamos:

[...]
Por fim, não há causa de aumento, mas há causa de diminuição de pena, prevista no § 4º, do art. 33, da lei de drogas,
portanto diminuo a pena em 1/6, passando para 05 (cinco) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Fixo a pena, em definitivo, em 05 (cinco) anos de reclusão e 16 dias-multa, com o valor de 1/30 do maior salário mínimo nacional vigente á época do fato.

Segundo entendimento das Cortes Superiores, para aplicação da causa de diminuição de pena,
prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06,
em patamar inferior a 2/3, é necessário que a decisão seja fundamentada de forma concreta, vejamos o excerto do julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE AUTORIZOU A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA QUE ALTEROU A FRAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3 E A DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006 PARA 1/6. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA PARA A CAUSA DE AMENTO. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEIO ATÍPICO PARA DRIBLAR A FISCALIZAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE PARA JUSTIFICAR A MODULAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

3.
Já definiu esta Corte que a adoção de fração de causa de aumento superior a 1/6, bem como a de causa de diminuição inferior a 2/3, requer fundamentação concreta.

4. Na hipótese dos autos, as instâncias locais utilizaram a forma de ocultação da droga (interior da vagina da paciente) para justificar o aumento em maior extensão. No entanto, a ocultação, no caso de ingresso em estabelecimento prisional, é inerente à própria causa de aumento. Assim, somente restaria justificada a adoção de fração mais gravosa se tivesse sido utilizado meio atípico para driblar a fiscalização, o que não ocorreu, já que a ocultação na cavidade vaginal é o meio comumente utilizado por mulheres para entrar com entorpecentes em presídios.

[...]

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 691.318/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

Neste sentido, verifico que a decisão do juízo sentenciante não apresenta fundamentação suficiente para embasar a aplicação da causa de diminuição em patamar diferente do máximo, ou seja, 2/3 (dois terços). Nessa linha, o magistrado deixou de esclarecer quais dos requisitos previstos na norma legal o apelante deixou de cumprir.

Ratificando esse posicionamento, ao analisar os autos, verifiquei que o apelante é primário. Além disso, não há provas de que ele se dedique a atividade criminosa e integre organização criminosa.

Em relação à folha de antecedentes do apelante (ID-13245103), embora, ao tempo do crime, já houvesse duas ações penais em seu desfavor, tal situação não constitui óbice à aplicação da redução em patamar máximo, haja vista que a Terceira Seção do STJ, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (
Tema 1.139
), estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado

Portanto, o apelante preenche os requisitos previsto na norma do
§ 4º do art. 33, da Lei 11.343/04
. Sendo assim, na terceira fase da dosimetria da pena, aplico a causa de diminuição em seu patamar máximo, 2/3 (dois terços).

Sendo assim, a pena definitiva ficará em 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto,
a qual substituo por pena restritiva de direito a ser definida pelo Juízo da execução penal, além do pagamento de 06 (seis) dias-multa.

Por todo o exposto, conheço do recurso e,no mérito, dou
parcial provimento
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

À revisão.

Belém (PA), ___ de ______________ de 202__.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/02/2024